Tribunal: TJES
Processo: 0039760-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039760-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REISAMON DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESTINGA. ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DEMOLIÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para determinar a demolição de imóvel de alto padrão edificado em Área de Preservação Permanente (Restinga), situada na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), além da elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza da área objeto da lide (Área de Preservação Permanente e Zona de Amortecimento
versus
área urbana consolidada, conforme Plano Diretor Municipal); (ii) estabelecer a aplicabilidade da teoria do fato consumado ante a ocupação longeva; (iii) determinar a prevalência do direito à moradia sobre o dever de reparação ambiental no caso concreto; (iv) analisar o cabimento de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Laudo Pericial produzido sob o crivo do contraditório atesta que a construção está situada em ecossistema de restinga (configurando Área de Preservação Permanente) e na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), suprimindo vegetação nativa e obstruindo o processo de regeneração natural.

4)
A prova técnica conclui, ainda, que o imóvel se encontra localizado fora do polígono de urbanização.

5)
A superveniência de legislação municipal (Plano Diretor Municipal) estabelecendo zoneamento urbano (ZUR_02) não possui o condão de convalidar ocupação ilícita ou suprimir o regime protetivo de APP e de Zona de Amortecimento, instituídos por normas federais (Lei 12.651/2012 e Lei 9.985/2000) e estaduais (Decreto nº 3.747-N/1994).

6)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, Tema 1.010) consolida a prevalência da norma ambiental mais protetiva em detrimento da legislação urbanística permissiva, mantendo a proteção da APP independentemente da localização em zona urbana (§9º do art. 4º da Lei 12.651/2012).

7)
A tese de consolidação fática (ocupação por décadas e existência de outras edificações) esbarra no óbice da Súmula 613 do STJ, que veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental.

8)
A responsabilidade civil por dano ambiental ostenta natureza objetiva e
propter rem
, aderindo à coisa e dispensando a perquirição de culpa do adquirente.

9)
A alegada boa-fé é frontalmente contrastada pelos fatos, visto que a obra prosseguiu em descumprimento a Auto de Embargo (nº 0611) e Auto de Intimação para demolição (nº 0012/02), expedidos ainda em 2002, revelando conduta recalcitrante.

10)
O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não são oponíveis ao dever de reparação, pois o imóvel consiste em edificação de alto padrão e luxo (casa de alvenaria com piscina), não se tratando de garantia de mínimo existencial ou de proteção a população em vulnerabilidade social.

11)
A demolição não se afigura desproporcional, mas sim a medida necessária para a reparação integral do dano (art. 225 da CF), visando a restauração
in situ
do ecossistema pela remoção do obstáculo físico à regeneração da restinga.

12)
A construção erigida em APP, ao arrepio da legislação e em flagrante descumprimento de embargo administrativo, constitui ato ilícito e materializa o próprio dano ambiental, não se qualificando como benfeitoria indenizável (art. 1.219 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A classificação de área como urbana pelo Plano Diretor Municipal não prevalece sobre o regime protetivo de Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação, definidos por legislação federal e estadual.

2. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental (Súmula 613/STJ), sendo irrelevante o tempo de ocupação para afastar o dever de reparação do dano, o qual se perpetua no tempo.

3. O direito à moradia não serve como fundamento para a manutenção de edificação de alto padrão construída irregularmente em APP, por não se tratar de garantia do mínimo existencial.

4. A construção erigida em APP, com descumprimento de embargo administrativo, qualifica-se como ato ilícito, afastando o direito à indenização por benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988 (art. 225). Lei 9.985/2000 (arts. 25, 27). Lei 12.651/2012 (art. 4º, caput, inciso I, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'; art. 4º, §9º). Decreto Estadual nº 3.747-N/1994. Código Civil (art. 1.219). CPC (art. 85, §11; art. 98, §3º).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 613. STJ, Tema 1.010. STF, Tema 999. STJ - AgInt no REsp: 2113900 SC 2023/0447206-4. STJ, REsp n. 1.676.443/SP. STJ, AgInt no REsp 1.572.257/PR. TJ-MG - Apelação Cível: 50003085220188130625 1.0000.24.215117-3/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da sentença que determinou a demolição de edificação de alto padrão, erigida em ecossistema de restinga, dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV).

Para o escorreito deslinde da controvérsia, impõe-se, inicialmente, fixar a natureza da área objeto da lide.

O apelante sustenta a tese de que o imóvel se encontra em "
área urbana consolidada
", escudado na classificação do Plano Diretor Municipal de Guarapari (PDM) como "Zona de Uso Residencial".

Todavia, tal argumento é juridicamente inapto a infirmar a conclusão sentencial.

Isso porque, fundamentou-se a sentença guerreada, de modo central, no robusto Laudo Pericial produzido sob o crivo do contraditório.

A prova técnica fora categórica ao atestar que a construção "
situa-se na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), na sua porção Sul, configurando-se como uma Área de Preservação Permanente
".

O
expert
judicial fora conclusivo ao afirmar que "
a edificação encontra-se inserida em uma área coberta originalmente por vegetação do ecossistema de restinga
" e que a construção, além de suprimir a vegetação nativa sem autorização, "
obstrui o processo de regeneração natural da restinga
".

De igual modo, a douta Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer, bem sublinhou ter o laudo atestado que "
o imóvel
s
e encontra localizado fora do polígono de urbanização
".

É de se conferir:

[...] O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000) impõe a obrigatoriedade de zona de amortecimento em torno de unidades de conservação, com regramento específico quanto a usos e restrições (arts. 25 e 27). Ainda que o Decreto Estadual nº 2.530/2010 não estabeleça limites cartográficos exaustivos, o Plano de Manejo e a legislação correlata já conferem a essa área regime jurídico protetivo.

Ora, a ausência de detalhamento cartográfico não afasta a proteção ambiental, bastando a constatação fática de que a área se insere em “Área de Preservação Permanente” ou em zona de relevante interesse ecológico. A hermenêutica ambiental deve ser guiada pelo princípio da precaução e pelo
in dubio pro natura
.

Também não comporta acolhimento a tese de que o local configura área urbana consolidada, porque no quesito “II.h” do Laudo Pericial (fls. 7/8 - ID 50869264) é respondido que como “o imóvel de encontra localizado fora do polígono de urbanização”, o que é facilmente extraído da imagem aérea colacionada naquele documento que mostra a aludida construção apartada e cercada pela vegetação.

A somar, em se tratando de questão de Direito Ambiental, a qualificação como área urbana consolidada não tem o condão de afastar a função ecológica de áreas protegidas. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) é expresso ao afirmar que áreas de preservação permanente mantêm sua natureza protetiva, independentemente de sua localização (art. 4º, §9º).
[...] (
g.n
.)

À evidência, a superveniência de legislação municipal (PDM) estabelecendo zoneamento urbano (ZUR_02) não possui o condão de convalidar ocupação ilícita em Área de Preservação Permanente (APP), tampouco de suprimir o regime protetivo da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação, ambos instituídos por normas federais (Lei 12.651/2012 e Lei 9.985/2000) e estaduais (Decreto nº 3.747-N/1994).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à prevalência da norma ambiental mais protetiva em detrimento da legislação urbanística permissiva, notadamente em se tratando de APPs, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESGUARDO EM TERRENO LOCALIZADO ÀS MARGENS DO RIO DO BRAÇO . ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. ORDENAÇÃO DA CIDADE. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. TEMA N. 1010. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ENUNCIADO 613 DE SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário do Meio Ambiente do Município de Joinville, que implicou a exigência do resguardo, como área não edificável, em terreno localizado às margens do rio do Braço, de faixa de 30 metros em relação ao bordo desse corpo hídrico. Na sentença, a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada parcialmente, para reconhecer a aplicação do art. 4º, I, a, do Código Florestal, no caso concreto, devendo ser respeitado o limite de 30 (trinta) metros do curso d'água, ainda que canalizado, como área non aedificandi . II - Conquanto com razão o recorrente (Ministério Público Estadual) quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, este apontou a possibilidade do prequestionamento ficto (art. 1 .025 do CPC), tendo-se por prequestionada a matéria. O Tema n. 1.010, julgado nesta Corte Superior, assentou a seguinte tese: "Na vigência do novo Código Florestal (Lei n . 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade." III -
Inicialmente, importa relembrar que situações "consolidadas" ou consumadas - a par dos núcleos urbanos informais, de cuja regularização se ocupa a Lei n . 13.465/2017, e do que não se trata o presente feito -, não podem ser utilizadas como justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao meio ambiente, conforme já fixado na Súmula do STJ, no seu Enunciado 613: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental."IV - Há muito se discute acerca da antropização de áreas urbanas (fato consumado) e o afastamento da proteção em áreas de proteção permanente.
No caso em tela, refulge o claro interesse do município na preservação da área non aedificandi, o que, por si só, aponta para o rumo da política pública municipal, em garantir a preservação da faixa não edificável, cujos fins, em prol do bem estar da cidade e de seus habitantes, não exigem grandes esforços imaginativos, inclusive da possível reversão futura da canalização, certamente realizada em idos quando a preocupação com o meio ambiente não gozava do entendimento que hoje se tem . Veja-se a clara argumentação do recorrente (fls. 503-504): "No caso em apreço, a Corte originária deixou de observar os limites previstos no Código Florestal, por entender que" [...] se tratam de imóveis situados às margens de curso d'água canalizado no Município de Joinville, área amplamente urbanizada e densamente povoada, consubstanciando, na prática, a perda da função ambiental do trecho hídrico"(evento 101, RELVOTO1, p.11), concluindo que"[...] deve-se levar em conta a legislação municipal hodierna correspondente, qual seja: Lei Complementar Municipal n. 601/2022 [...]"(evento101, RELVOTO1, p.11). Ao assim proceder, os acórdãos recorridos negaram vigência ao art. 4º, I, a, da Lei n . 12.651/12, que assim disciplina: [...].Ocorre, porém, que o entendimento deste Órgão de Execução é de que, no caso concreto, é inarredável a aplicação do limite previsto no Código Florestal Brasileiro, desde que ele cuida de assegurar maior proteção ao bem juridicamente tutelado, qual seja ele, o direito fundamental ao meio ambiente. Nesse caso, não se pode afastar a incidência da norma federal mais protetiva, apoiando-se no frágil argumento de que a canalização do corpo hídrico descaracteriza o seu entorno como área de proteção especial. Importa destacar que o arcabouço jurídico formado pelas diversas leis ambientais constitui-se em legado do legislador, cujo propósito veio assentado na vontade de garantir o bem da vida que serve de objeto à proteção ambiental; assim, eventual divergência entre seus dispositivos encontra solução naquele que melhor atenda a esse desiderato. É que o bem jurídico ambiental legalmente protegido não diz respeito apenas a um grupo de pessoas residentes em um lugar determinado, mas, à coletividade como um todo, titular de um direito que não pode ser apropriado individualmente. Em suma:"no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo medius, na valoração dos bens da vida'"Do atual Código Florestal Brasileiro é possível inferir, de antemão, que a norma reguladora não faz qualquer distinção entre cursos d'água completamente preservados e rios que já sofreram alterações por intervenção humana, sendo claro que a área de preservação permanente não deixa de existir por conta da canalização do corpo hídrico - atividade bastante comum nos grandes centros urbanos, onde parte das formações aquíferas já foram alvo de antropização. A conclusão de que a Lei n. 12 .651/12 é aplicável às faixas marginais de qualquer curso d'água se dá em razão do seu art. 4º, o qual confere especial regime de proteção à universalidade dos recursos hídricos, sem excluir do seu âmbito de incidência aqueles já domesticados pela interferência do homem, destacando, propositadamente, que nas zonas rurais e nas zonas urbanas devem ser consideradas área de preservação permanente as distâncias previstas nos seus incisos."V - Vale destacar que são notórios os inúmeros casos de reversão de tubulação e canalização de cursos d'água, em vários municípios brasileiros, ante enchentes recorrentes, excessiva impermeabilização do solo e outros motivos, inclusive paisagísticos, ao bem estar da população. Ademais, nem a lei, nem o referido julgado supra, em recurso repetitivo (Tema n . 1.010), fazem qualquer distinção em relação a cursos d'água não canalizados ou eventualmente canalizados, não havendo distinguir onde o legislador não o fez.Nesse sentido: REsp n. 1 .676.443/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 19/12/2017.VI - Por oportuno e relevante, transcrevem-se também os excertos relativos ao ponto, no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, passando a integrar a presente decisão, per relationem (fls. 669 e ss): "Com efeito, essa Corte Superior pacificou seu entendimento acerca da aplicação do mencionado art . 4º, I, a, do Novo Código Florestal, consagrando a tese deque"Na vigência do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu artigo 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade". Da leitura do mencionado axioma, constata-se que a jurisprudência do STJ não distingue as condições do curso d'água, se canalizado ou não, em conformidade com as disposições legais, as quais igualmente não fazem tal distinção, verbis:"Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; ( ...)"Na realidade, o entendimento jurisprudencial é consentâneo com a amplificação da proteção ao bem jurídico meio ambiente - com sede constitucional 1 -através da consagração do princípio da precaução, que, na formulação efetuada em 1992, na Declaração do Rio da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), assinala que"De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental"(g.n.) . Em resumo, o princípio - que em última análise objetiva a proteção da própria existência humana - traduz-se na necessidade de evitar uma atividade quando há o perigo de que ela venha a causar degradação. [...]. Na esteira da reverberação do princípio da precaução, o fato da propriedade estar inserida em área urbana consolidada não se mostra suficiente para afastar a limitação imposta pela legislação ambiental federal, inclusive, na medida em que não há que se falar na aplicação da teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental (Súmula STJ nº 613 -" Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental "). A propósito, em descompasso com a jurisprudência hegemônica dessa Corte Superior, o Tribunal de Justiça consignou no acórdão recorrido que"(...) se tratam de imóveis situados às margens de curso d'água canalizado no Município de Joinville, área amplamente urbanizada e densamente povoada, consubstanciando, na prática, a perda da função ambiental do trecho hídrico. Logo, referidas circunstâncias rechaçam a incidência da legislação federal - tanto do Código Florestal (Lei n. 12.651/12), quanto da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n . 6.766/79)-, aplicando-se, assim, a legislação local (Estadual e Municipal) (...)"(fl. 417).Com a devida vênia, como já asseverado, a interpretação adotada pela Corte de origem diverge frontalmente da orientação pacífica dessa Corte Superior, no sentido de que"(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no tema das Áreas de Preservação Permanente (APPs):'Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções
(casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento' (AgInt no REsp 1.572.257/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019).No mesmo sentido: REsp 1 .394.025/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013 . [...] Além disso,
O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, no Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado para legitimar atividades ou edificações realizadas com infração à legislação e que ainda são legalmente vedadas.
Precedentes: AgInt no REsp 1572257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/05/2019; AgInt no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/5/2018, AgRg nos EDcl no AREsp 611 .701/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, DJe 11/12/2015"(REsp 1.638.798/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13 .12.2019). Aplicação, in casu, da Súmula 613/STJ"(AREsp 1.641 .162/PR, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 17/12/2021.) VII - Ademais, conforme bem ressaltado no Parecer Ministerial às fls. 673-674,"a referida conclusão do aresto guerreado (v. item 21, retro), para além de admitir implicitamente a possibilidade de ocorrência de danos ambientais e de ampliar indevidamente as disposições legais que demandam exegese restritiva (art . 11, § 2º da Lei nº 13.465/2017), resulta finalisticamente na prevalência e na consequente incidência da legislação ambiental sobre o tema que fornece proteção mitigada (local), afastando a normativa que promove maior proteção ao bem jurídico-constitucional protegido (federal)".VIII - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reiterando o entendimento consolidado do Tema n. 1 .010/STJ, em recurso repetitivo, reconhecer a aplicação do art. 4º, I, a, do Código Florestal, no caso concreto, devendo ser respeitado o limite de 30 (trinta) metros do curso d'água, ainda que canalizado, como área non aedificandi.VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2113900 SC 2023/0447206-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Superada a natureza ambiental da área, passa-se à análise da tese recursal de consolidação fática, fundada na ocupação da área por quase três décadas e na existência de outras edificações no entorno.

Tal linha argumentativa, que busca a aplicação da teoria do fato consumado, encontra óbice intransponível no entendimento jurisprudencial consolidado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editara a Súmula 613, que cristaliza a seguinte orientação: "
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
".

Na espécie, a sentença vergastada aplicou com acerto o referido entendimento, ao assinalar que a existência de outras construções irregulares não isenta o dever de respeito à preservação e que "
não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente
".

Como cediço, o dano ambiental, cuja imprescritibilidade da pretensão reparatória fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 999), perpetua-se no tempo, renovando-se continuamente enquanto perdurar a ocupação ilícita que impede a regeneração natural do ecossistema.

Igualmente, não socorre ao apelante a alegação de aquisição de boa-fé, amparada em matrícula regular do imóvel.

Com efeito, a responsabilidade civil por dano ambiental ostenta natureza objetiva e
propter rem
, aderindo à coisa e dispensando a perquirição de culpa.

Logo, transmite-se o dever de reparação integral ao adquirente do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto da degradação.

Ademais disso, a noção de boa-fé é frontalmente contrastada pelos fatos incontroversos.

Conforme reconhecido na sentença e reiterado nas contrarrazões,
a obra fo
ra
objeto de Auto de Embargo (nº 0611) e Auto de Intimação para demolição (nº 0012/02) ainda no ano de 2002
.

Sem embargo, o recorrente, ciente da ilicitude, optou por descumprir as determinações administrativas e finalizar a edificação, revelando conduta recalcitrante que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Resta, por fim, a análise da invocada ponderação de princípios, notadamente a suposta prevalência do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana.

O argumento é manifestamente improcedente.

Não se olvida o caráter fundamental dos direitos sociais invocados.

Contudo, o caso não versa garantia do mínimo existencial ou a proteção de população em vulnerabilidade social.

Conforme exaustivamente descrito na demanda, a edificação irregular consiste em "
casa de alvenaria de alto padrão, incluindo uma piscina
".

Nesse contexto, fora preciso o parecer ministerial ao consignar que "
a dignidade da pessoa humana não se traduz na perpetuação de edificação de luxo erguida em área ambientalmente sensível
", tratando-se de "
imóvel de alto padrão, de uso não essencial, o que afasta a tese de vulnerabilidade social
".

Portanto, a ordem de demolição não se afigura desproporcional, mas sim a única medida judicial cabível para efetivar o comando constitucional insculpido no art. 225 da Carta Magna, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

A reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, priorizando-se a restauração
in situ
do ecossistema degradado, o que, na hipótese, exige a remoção do obstáculo físico à regeneração da restinga.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, este também não merece guarida.

A construção erigida em Área de Preservação Permanente, ao arrepio da legislação ambiental e em flagrante descumprimento de embargo administrativo, constitui ato ilícito, não se qualificando como benfeitoria indenizável (art. 1.219 do Código Civil), mas sim como a materialização do dano ambiental a ser reparado.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO . AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CEMIG. USINA HIDRELÉTRICA DE CAMARGOS. CONSTRUÇÃO ERGUIDA DENTRO DO RESERVATÓRIO . COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE. DEMOLIÇÃO DAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte é desnecessária à solução do feito. 2. Desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade a fundamentação concisa da decisão . 3. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, a teor do disposto no art. 1.210 do Código Civil c/c art . 560 e seguintes do CPC. 4. Comprovado o exercício do poder de fato sobre o imóvel, bem como a prática do esbulho pelo réu, que edificou dentro de área do reservatório de Usina Hidrelétrica, é de ser deferida a reintegração de posse, com consequente ordem de demolição. 5 . A ocupação de área afetada à prestação de serviço público não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, daí porque não pode gerar direito à indenização. 6.
Ademais, as benfeitorias não se me apresentam úteis ou necessárias, por se tratar de área de alagamento e de preservação permanente, o que implicará a demolição das edificações, e não seu aproveitamento pela concessionária
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003085220188130625 1 .0000.24.215117-3/001, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 18/07/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024)

Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.